Tribunal: TJMT
Processo: 1001864-04.2018.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001864-04.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GABRIEL FERRAS DE JESUS - CPF: 045.805.041-51 (RECORRENTE), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), ELSON HELIO NEVES LIMA - CPF: 695.484.631-72 (RECORRENTE), CLAUDINEI PEREIRA - CPF: 298.796.551-68 (RECORRIDO), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), MIRIAN DAS GRACAS BRUSTOLON PEREIRA - CPF: 712.914.741-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001864-04.2018.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Gabriel Ferras de Jesus

Elson Helio Neves Lima

Recorrido(s):

Claudinei Pereira

Mirian das Gracas Brustolon Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de dezembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO OCORRIDA QUANDO INICIADO MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA. MOTOCICLISTA QUE ULTRAPASSAVA PELA ESQUERDA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CULPA DO MOTORISTA DO AUTOMÓVEL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por dano material, moral e estético ajuizado pelos autores em face da parte ré, onde a parte autora alega que a responsabilidade pelo acidente de trânsito é da parte Ré, a qual não observou as normas de trânsito ao realizar manobra para esquerda, invadindo a pista e ocasionando a colisão. Aduz o autor que passou 05 dias internados, sendo, 05/11/2017 à 10/11/2017. Na data de 09/11/2017 realizou cirurgia no punho, conforme se extrai dos prontuários médicos e RaioX, e que permaneceu em tratamento ortopédico por 06 semanas.

2. A respeito do acidente de trânsito objeto destes autos, ocorrido em 05/11/2017 às 15h20min, eis a narrativa que constou no Boletim de Ocorrência:

3. De acordo com a narrativa constante no Boletim de Ocorrência, conclui-se que ambos os condutores transitam pela Rua das Tamareiras, sentido Centro/Bairro, no mesmo sentido, quando a motocicleta conduzida pelo autor, tentou ultrapassar o veículo conduzido pelo Reclamado, no momento em que este procurava convergir à esquerda, resultando o acidente em danos materiais em ambos os veículos e ferimentos no condutor da motocicleta.

4. Não obstante o inconformismo da parte autora, não há como atribuir a culpa pelo acidente ao Reclamado, pois, não restou comprovado nos autos que a conversão à esquerda realizada pelo Reclamado tenha se dado sem observância das normas de trânsito ou que tenha sido a causa decisiva para o acidente de trânsito.

5. Desta forma, tendo a colisão ocorrida quando iniciada a manobra de conversão à esquerda e sem prova testemunhal ou qualquer outra prova que comprove ter o motorista do automóvel agido com imprudência, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por ausência de prova dos fatos constitutivos de direito do autor.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021